Tribunal: STJ
Processo: 1094280-46.1998.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2034564 - ES (2021/0377284-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER E OUTRO(S) - ES033033
AGRAVADO
: REGINA CELIA SILVA CORREA
ADVOGADO
: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA
COMPANHIA DE FERRO E AÇÃO DE VITÓRIA-FECOVI. FALÊNCIA DA EMPRESA.
INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DA USIMINAS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDO COFAVI.
RESERVAS DO FUNDO FEMCO/COSIPA. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia
Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no
respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos
participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data
anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de
solidariedade entre os fundos" (
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.248.975/ES,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/6/2015,
20/8/2015)
2. "A falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo
de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária
da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu" (
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.964.067/ES,
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que
decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do
repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos
segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o
pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas
contratualmente para tanto" (
relatora Ministra Maria Isabel
EREsp n. 1.673.890/ES,
Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
9/9/2022)
Documento eletrônico VDA52307559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 11beb1bd-0dcc-42e4-ae70-26bfd3e17f82

4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 11beb1bd-0dcc-42e4-ae70-26bfd3e17f82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2034564 - ES (2021/0377284-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER E OUTRO(S) - ES033033
AGRAVADO
: REGINA CELIA SILVA CORREA
ADVOGADO
: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA
COMPANHIA DE FERRO E AÇÃO DE VITÓRIA-FECOVI. FALÊNCIA DA EMPRESA.
INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DA USIMINAS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDO COFAVI.
RESERVAS DO FUNDO FEMCO/COSIPA. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia
Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no
respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos
participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data
anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de
solidariedade entre os fundos" (
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.248.975/ES,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/6/2015,
20/8/2015)
2. "A falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo
de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária
da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu" (
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.964.067/ES,
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que
decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do
repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos
segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o
pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas
contratualmente para tanto" (
relatora Ministra Maria Isabel
EREsp n. 1.673.890/ES,
Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
9/9/2022)
Documento eletrônico VDA51857216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:16
Código de Controle do Documento: 25db0522-a6ad-4f3c-a1d2-9f28f7b9aa83

4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela Previdência Usiminas contra
decisão mediante a qual deu parcial provimento ao recurso especial por ela
interposto, apenas para estabelecer que a ora agravante fica responsável pelo
pagamento dos benefícios à autora da ação até a liquidação extrajudicial do plano de
benefícios dos ex-empregados da COFAVI, ficando vedada, todavia, a utilização das
reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, caso as instâncias ordinárias afastem a
solidariedade entre os fundos.
A agravante afirma que a decisão agravada deixou de indicar qual plano de
benefícios deverá suportar a condenação, o que poderia afetar a independência
patrimonial dos multiplanos.
Alega que os acórdãos proferidos pela Segunda Seção nos EREsp 1.673.890
/ES e no REsp 1.964.067/ES, citados na decisão agravada, encontram-se pendentes de
apreciação de recurso extraordinário. Existiria, pois, a possibilidade de serem
reformados, motivo pelo qual pede que se aguarde a análise final do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema.
Subsidiariamente, requer que seja ressalvada a possibilidade de produção
de prova pericial acerca da titularidade dos recursos atualmente existentes no PBD
/CNPB 1975.0002-18, a fim de que a execução não recaia sobre o patrimônio
previdenciário dos participantes e assistidos da submassa FEMCO/COSIPA.
Impugnação do agravado às fls. 2310-2315.
Bem delimitada a controvérsia, passo a decidir.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme demonstrei na decisão agravada, a Segunda Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.964.067/ES e dos EREsp 1.673.890/ES, nos quais fiquei vencida
juntamente com os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Nancy
Andrighi, adotou o entendimento de que devem ser mantidos os pagamentos dos
proventos de complementação de aposentadoria de ex-empregados da Companhia de
Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a despeito de a referida empresa, antes de seu decreto
de falência, ter interrompido o pagamento das contribuições relativas à sua condição de
patrocinadora de plano de benefícios administrados pela ora agravante, bem assim o
repasse das cotas descontadas em folha de pagamento dos participantes e assistidos.
Documento eletrônico VDA51857216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:16
Código de Controle do Documento: 25db0522-a6ad-4f3c-a1d2-9f28f7b9aa83

Pontuei, ainda, que, no recente julgamento dos embargos de declaração
opostos no REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção ratificou esse entendimento por
considerar não configurada, no mérito, omissão, contradição ou obscuridade, requisitos
exigidos para o acolhimento desta espécie de recurso.
Diante disso, anotei que prevaleceu a orientação da Segunda Seção firmada
no julgamento do REsp 1.248.975/ES (Relator Ministro Raul Araújo, DJ
, no
20/8/2015)
sentido de que a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, sucedida pela
Previdência Usiminas, ora agravante, fica responsável pelo pagamento dos benefícios à
autora da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados
da COFAVI que já recebiam o benefício antes de o convênio de adesão ter sido
denunciado, em março de 1996. Fica vedada expressamente, todavia, a utilização das
reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias
ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos, conforme descrito no item 1 da
ementa do mencionado julgado:

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo
pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex- empregados da patrocinadora
COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade
de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na
instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
.

Portanto, a decisão agravada foi expressa quanto à proibição de se utilizar o
fundo FEMCO/COSIPA se a ausência de solidariedade for comprovada pela agravante
na instância local durante a fase de cumprimento de sentença, nos termos da
observação feita no voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira no julgamento do REsp
1.248.975, à qual aderiu o relator Ministro Raul Araújo:

"Enquanto não se dá o equacionamento nem a liquidação extrajudicial, a presente
ação é instrumento correto para constituir titulo judicial em desfavor da FEMCO, mas
sem comprometer o patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA diante do reconhecimento
expresso de ausência de solidariedade. Alias,
, caberá
em uma provável execução
a FEMCO, no momento oportuno, demonstrar a situação patrimonial do fundo
FEMCO/COFAVI, que, em tese, ainda existe por não ter sido liquidado. Nesse ponto,
fica afastada a preocupação externada oportunamente pelo em. Ministro JOÃO
OTAVIO DE NORONHA no sentido de que um fundo sadio (FEMCO/COSIPA)
poderia ser prejudicado pelo deficitário (FEMCO/COFAVI)"

A questão já foi enfrentada anteriormente por esta Quarta Turma, em acórdão
assim ementado:

Documento eletrônico VDA51857216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:16
Código de Controle do Documento: 25db0522-a6ad-4f3c-a1d2-9f28f7b9aa83

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODO DE ADIMPLEMENTO. FASE EXECUTIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS.
1. A discussão trazida aos autos refere-se à ação de cobrança em que a parte autora
deduziu pretensão de complementação de aposentadoria.
No debate havido na colenda Quarta Turma, no julgamento do recurso especial,
concluiu-se ser devido o pagamento pela entidade de previdência privada ao
participante do plano de benefícios, ex-empregado da COFAVI, da complementação
de aposentadoria, incluindo as parcelas atrasadas, que deixaram de ser saldadas
após a denúncia do convênio de adesão firmado entre a COFAVI e a FEMCO.
2. Esta Corte de Justiça apenas avaliou a relação jurídica de direito material,
chegando à conclusão da procedência do pedido. Dizer como será adimplida a
.
condenação é capítulo que fica para a fase de execução do julgado
3. Embargos declaratórios acolhidos, para os esclarecimentos devidos.
(EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.242.267/ES,
em
DJe de
)
25/6/2013,
6/8/2013.

Ademais, esclareci, na decisão agravada, que, de fato, houve a interposição
de recursos extraordinários nos mencionados EREsp 1.673.890/ES e REsp 1.964.067
/ES. Não obstante, quanto ao primeiro acórdão, destaquei que o feito foi remetido ao
STF e restituído em razão do julgamento do ARE 1.481.694/ES, no qual foi examinada
questão idêntica, na sistemática da repercussão geral (Tema 1.296) e estabelecida a
seguinte tese:

É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia
sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar
pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de
exaurimento da reserva pré-constituída.

A ementa do acórdão encontra-se assim redigida:

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
RESPONSABILIDADE
PELO
BENEFÍCIO EM CASO DE FALÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICO-PROBATÓRIA.
I. O CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar
benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de
esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.
II. A QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência
complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da
entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo
previdenciário.
III. A DECISÃO E SEUS FUNDAMENTOS
3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento
de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-
Documento eletrônico VDA51857216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:16
Código de Controle do Documento: 25db0522-a6ad-4f3c-a1d2-9f28f7b9aa83

constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o
reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao
plano de previdência complementar.
Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-
probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de
previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da
entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”. (AgInt ARE
1.481.694/ES, Relator Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
3/4/2024,
10/4/2024)

Diante disso, anotei que o Ministro Og Fernandes, então Vice-Presidente
deste Tribunal, negou seguimento ao recurso extraordinário, mediante decisão singular
impugnada em agravo interno interposto pela ora recorrente, ao qual a Corte Especial
negou provimento em sessão virtual de
a
nos termos da seguinte
15/8/2024
21/8/2024,
ementa:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO.
FALÊNCIA
DA
ENTIDADE
PATROCINADORA OU EXAURIMENTO DA RESERVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.296 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
1. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a falência da
patrocinadora do plano de previdência complementar ou o esgotamento dos recursos
do fundo não são fatos capazes de afastar o dever do instituto previdenciário quanto
ao pagamento do benefício, desde que cumpridas, pelo beneficiário, as condições
previstas contratualmente.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 1.481.694-RG/ES, sob a
sistemática da repercussão geral, estabeleceu que a controvérsia sobre a
responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo
pagamento de benefício, em casos como o presente, é infraconstitucional e
pressupõe o exame de matéria fático-probatória, sendo, portanto, destituída da
repercussão geral (Tema n. 1.296 do STF).
3. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no
do
art. 1.040
CPC tem cabimento a partir da publicação do acórdão paradigma, não sendo
necessário aguardar o trânsito em julgado do paradigma para aplicar a solução
prevista pela sistemática da repercussão geral, conforme precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (DJ 22.8.2024).

Pontuei, outrossim, que, no tocante ao REsp 1.964.067/ES, são escassas as
chances de êxito pelas mesmas razões acima explicitadas, em que pese os autos
tenham sido remetidos ao STF no dia
sem que se tenha notícia de
16/1/2024,
julgamento. Assim, não vislumbro razoabilidade em se aguardar o pronunciamento
definitivo naqueles autos, em que sequer foi deferido efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA51857216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:16
Código de Controle do Documento: 25db0522-a6ad-4f3c-a1d2-9f28f7b9aa83

Considero evidenciado, dessa forma, à luz do entendimento da Segunda
Seção, que, na fase cumprimento de sentença, seja facultado à ora agravante apresentar
documentos e, ainda, a produção de outras provas, inclusive pericial, que se entendam
necessárias para identificar a quem pertence os recursos depositados no referido fundo,
de forma a impedir a utilização do patrimônio fundo/submassa FEMCO/COSIPA para o
pagamento dos proventos de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, caso seja
afastada a solidariedade das submassas, prova essa cuja produção, na linha da
orientação consolidada no REsp 1.248.975/ES, precedente invocado como fundamento
no acórdão recorrido, cabe à executada.
Ocorre que a Quarta Turma do STJ, no julgamento dos REsp 2.189.512/ES,
concluído no dia 22.4.2025, por maioria, no qual fiquei vencida, deliberou no sentido de
não ser necessária a produção das referidas provas, "pois a entidade de previdência
continuará sendo responsável pelo pagamento da parcela devida aos participantes", nos
termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALÊNCIA DE
PATROCINADORA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO.
FUNDO DE PREVIDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DO
FUNDO. ALEGADO ESGOTAMENTO. RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "[a]té a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia
Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social -
FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado
no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos
participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em
data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a
falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp n. 1.248.975/ES,
relator Ministro Raul Araújo, DJe de
.
20/8/2015)
1.1. Na espécie, tem-se por incontroverso o fato de que ainda não foi liquidado o
fundo de previdência – ou mesmo da submassa – FEMCO /COFAVI.
2. "A falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do
fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade
previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu" (
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.964.067/ES,
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que
decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência
do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos
segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de
assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições
previstas contratualmente para tanto" (
relatora Ministra
EREsp n. 1.673.890/ES,
Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
9/9/2022)
Documento eletrônico VDA51857216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:16
Código de Controle do Documento: 25db0522-a6ad-4f3c-a1d2-9f28f7b9aa83

3.1. Em tal circunstância, a prova cuja produção foi reivindicada afigura-se
desnecessária, pois a entidade de previdência continuará sendo responsável pelo
pagamento da parcela devida aos participantes.
4. Recurso especial desprovido.
(Relator p/ acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJ 5.5.2025)

Em face do exposto, com a ressalva de meu ponto de vista em sentido
contrário, expresso no voto vencido no
nego provimento ao agravo
REsp 2.189.512/ES,
interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:16
Código de Controle do Documento: 25db0522-a6ad-4f3c-a1d2-9f28f7b9aa83

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.034.564 / ES
Número Registro: 2021/0377284-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10942804619988080024
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER E OUTRO(S) - ES033033
AGRAVADO
: REGINA CELIA SILVA CORREA
ADVOGADO
: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER E OUTRO(S) - ES033033
AGRAVADO
: REGINA CELIA SILVA CORREA
ADVOGADO
: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
Documento eletrônico VDA52210165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:01
Código de Controle do Documento: 768d9952-4a19-4662-b213-eac3a4b91e47

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:01
Código de Controle do Documento: 768d9952-4a19-4662-b213-eac3a4b91e47